Tribunal: TJDFT
Processo: 0752252-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752252-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: GILBERTO DE ARAÚJO PACHECO REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIA SILVA NEIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A cláusula inserida em contrato do plano de saúde que prevê carência de 180 dias para cobertura em caso de internação, embora não abusiva, deve ser afastada em situação de emergência. 2. Configurada situação de urgência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, deve ser afastada a cláusula contratual que limita a cobertura às doze primeiras horas durante o período de carência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 1o, 10, 12, incisos I, II e V, alíneas “b” e “c”, 35-A, 35-C, incisos I e II, e parágrafo único, e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, 2o, caput e parágrafo único, 3o, caput, §§ 1o e 2o, 5o, 6o, e 7o, §1°, todos da Resolução CONSU 13/1998, 3°, 7o, 9o e 10, todos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC), e 300 do Código de Processo Civil, defendendo a revogação da tutela de urgência, porque não pode ser obrigado a garantir cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, mesmo em casos de urgência e emergência, antes de decorridas 24 (vinte e quatro) horas de vigência do plano contratado. Requer no ID 25707558 – Pág. 2 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o, caput e parágrafo único, 3o, caput, §§ 1o e 2o, 5o, 6o, e 7o, §1°, todos da Resolução CONSU 13/1998, 3°, 7o, 9o e 10, todos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC). Isso porque as disposições normativas contidas em resoluções não se enquadram no conceito de lei federal, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1709221/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 8/6/2021. Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 1o, 10, 12, incisos I, II e V, alíneas “b” e “c”, 35-A, 35-C, incisos I e II, e parágrafo único, e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, e 300 do CPC, pois a aferição da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência esbarra nos vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 do STJ e 735 do STF, a teor do decidido no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1633400/SP, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência” (AgInt no AgInt no AREsp 1640198/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/4/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015